Tribunal: TJPA
Processo: 0804423-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804423-61.2023.8.14.0401

APELANTE: TIAGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xdezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Tiago Barbosa da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa (cf. ID 14436376)

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por falta de provas
(cf. ID 14436389)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14436393)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos

(cf. ID 14852122).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento (trecho 00:
00:01/00:04:18, do ID 14436369), a vítima confirmou o relatado na fase inquisitorial (página 17, do ID 14436238), informando que estava chegando em sua residência quando foi abordada pelo apelante, quem lhe proferiu ameaças, exigindo que fosse entregue o celular. Já de posse do aparelho, o réu empreendeu fuga.

Ato contínuo, relata que pediu ajuda a seu marido, que imediatamente passou a rastrear o telefone. Ambos solicitaram apoio a uma viatura da polícia militar que estava próxima ao local do crime, e partiram no encalço do apelante, quem foi preso ainda portando a
res furtiva
poucos minutos depois do roubo, sendo reconhecido pela ofendida tanto no local da prisão, quanto em audiência.

Na mesma linha foram os relatos, em juízo, do informante Gustavo Rodrigues Barros Barbosa (trecho 00:09:47/00:15
:18, do ID 14436369), marido da ofendida, que corroborou o depoimento da sua esposa, e da
testemunha policial militar (trecho 00:04:57/00:09
:38, do ID 14436369
), a qual se mostrou s
egura, imparcial e coerente ao narrado na denúncia,
confirmando, inclusive, que o apelante foi preso ainda em posse do objeto roubado, o que é ratificado pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (página 33, do ID 14436238), o qual foi devolvido à vítima (página 35, do ID 14436238).

No interrogatório em juízo, o réu negou a autoria do delito
(trecho 00:16:06/00:21
:13, do ID 14436369)
, apresentando a versão de que o celular lhe foi vendido pelo seu primo, e que por isso estaria com o aparelho no bolso no momento da prisão, o que não guarda coerência com a realidade fática apurada nos autos, sobretudo se considerado que curso lapso temporal decorrido entre o roubo e a prisão e que a vítima o reconheceu como quem a assaltou.

Por outro lado, vejo que o apelante
confessou espontaneamente o crime perante a autoridade policial (cf. página 21, do ID 14436238), sendo onde, em meu sentir, reside a verdade, constituindo importantíssimo elemento de informação.

Ora, o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos firmes prestados pela testemunha e pela vítima, o fato de que a
res furtiva
ainda estava em poder da apelante, bem como a confissão dessa na fase inquisitorial - em oposição à versão desconexa apresentada por esse em juízo - tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Pleito indeferido.

Por oportuno, consigno que a confissão realizada perante a autoridade policial servirá para atenuar a pena do apelante, independentemente de ter sido utilizada
para embasar o convencimento do Juízo em sentença, consoante entendimento mais recente da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

Nessa linha, passo à nova dosagem de sua pena.

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a incidir. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorante a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, é cediço que as alíneas “b” e “c”, do artigo 33, § 2º, do Código Penal, obstam que, ao reincidente, seja fixado regime de cumprimento de pena que não o fechado. Contudo, construção jurisprudencial excepciona essa regra, estabelecendo o regime semiaberto àquele que preencher dois requisitos concomitantes: a) ser condenado em pena igual ou inferior a quatro anos; b) não possuir nenhum vetor do artigo 59, do Código Penal, desabonado (cf. Súmula 269, do c. STJ).

Nessa linha, preenchidos ambos os pressupostos, fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena ao apelante, consoante artigo 33, §2º, “b”, do CP c/c Súmula 269, do c. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 26/02/2024